Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Furto tentado praticado durante o repouso noturno. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 3a Fase. Causa de diminuição relativa à tentativa. Fração de 1/3 correta. Iter criminis percorrido pelo réu próximo à consumação. Pena definitiva mantida. Recurso conhecido e desprovido.